Tribunal: TJBA
Processo: 8189549-35.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8189549-35.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CAMILA GOMES DA SILVA Advogado(s): GABRIELA DUARTE DA SILVA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Advogado(s):JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, RENATA GHEDINI RAMOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO BANCO DE DADOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SPC. SUPOSTO DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA E DO CREDOR. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO, COM ALGUMAS FATURAS PAGAS E OUTRAS NÃO. ASSINATURA POR BIOMETRA FACIAL. FOTOGRAFIA DA CONSUMIDORA PORTANDO O DOCUMENTO DE IDENTIDADE, NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA NÃO CONTESTADA. VALIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. NÃO INTERFERÊNCIA NA EXIGÊNCIA OU EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. OUTROS REGISTROS DE DÉBITOS CONTRAÍDOS COM OUTRAS EMPRESAS. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 385 DO STJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra Sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da comprovação da relação jurídica entre as partes e da ausência de ilicitude na negativação do nome da consumidora, condenando-a ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, cuja exigibilidade restou suspensa em virtude da concessão de gratuidade de justiça à Autora. II. Questão em discussão 2. O cerne da presente controvérsia recursal reside em três aspectos da pretensão resistida, consistentes na suficiência probatória da existência do débito e legalidade da cobrança que motivou a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito; na eficácia da cessão de crédito perante o devedor não notificado; e na configuração de dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. No caso em exame, da análise do conjunto probatório verifica-se que a Apelada juntou aos autos documentos, comprovando que a Apelante contratou o cartão de crédito FORTBRASIL MASTER, com final 9340, em 16/12/2021, através de contrato assinado eletronicamente, com fotografia capturada no momento da contratação, na qual a consumidora está portando o mesmo documento de identificação (RG) apresentado anexo à exordial, com demonstrativos de despesas, extratos e faturas, sem qualquer indício de fraude. 4. Diante dos documentos colacionados, nota-se que a Apelante efetuou compras no cartão de crédito, mas deixou de adimplir as faturas com vencimento em abril de 2022, maio de 2022, junho de 2022, julho de 2022, agosto de 2022, setembro de 2022, outubro de 2022 e novembro de 2022, o que deu ensejo ao débito e à consequente negativação do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. 5. A parte Apelada demonstrou ter adquirido o crédito em questão da FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A, conforme Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos de Créditos e Outras Avenças, em 20/10/2022. Embora a Apelante alegue não ter sido notificada acerca da aludida cessão de crédito, foi juntado aos autos comunicação emitida pela Serasa Experian destinada à referida consumidora, e recebida, informando não apenas a abertura de cadastro negativo de débito em seu nome, como também a cessão do referido crédito. 6. A despeito da sustentada ineficácia da transmissão de crédito, em razão da ausência de notificação pessoal da devedora, o entendimento perfilhado pelo Superior tribunal de Justiça é no sentido da sua prescindibilidade para fins de exigibilidade da dívida, possibilitando ao novo credor praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, dentre os quais a utilização dos serviços de proteção de crédito, o qual constitui mecanismo idôneo, decorrente do exercício regular de um direito, conforme art. 188, I, do Código Civil, não configurando ato ilícito. 7. Por outro lado, diante dos diversos outros registros de débitos, contraídos pela mesma consumidora com outras empresas, os quais também culminaram com a sua negativação, afasta-se a possibilidade do direito à indenização por danos morais, nos termos do Enunciado da Súmula nº 385 e do Tema Repetitivo nº 922 (REsp 1.386.424/MG), todos do Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que "quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito". 8. Ressalte-se que a Apelante não juntou aos autos nenhuma prova acerca da existência de ações judiciais questionando os demais débitos registrados em seu desfavor, ou decisões liminares suspendendo essas negativações, ou eventuais protocolos administrativos de contestação aos mesmos, tornando presumível a legitimidade de tais inscrições. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de Apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos. 10. Condena-se a Apelante ao pagamento das custas processuais, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, considerando o trabalho adicional em grau recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a condição suspensiva de exigibilidade, diante da gratuidade de justiça já deferida em primeira instância, consoante dispõe o art. 98, §§ 2º e 3º do mesmo Diploma Legal. Tese de julgamento: "1. Em sendo demonstrada a existência de débitos efetivamente contraídos pela consumidora, mediante contratação de cartão de crédito com assinatura realizada por biometria facial, a ausência de notificação do devedor sobre a cessão de crédito não implica a inexigibilidade da dívida, nos termos do art. 290 do Código Civil e da jurisprudência do STJ, que autoriza o cessionário a adotar medidas para a preservação do crédito cedido, inclusive a negativação do devedor inadimplente. 2. Ademais, afasta-se a possibilidade de indenização, nos termos do Enunciado da Súmula nº 385 e do Tema Repetitivo nº 922 (REsp 1.386.424/MG), todos do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que, 'quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito'." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único; 14, § 1º; e 25, § 1º; CC: arts. art. 188, I; e 290. Jurisprudências relevantes citadas: TJBA. Apelação 8107890-38.2023.8.05.0001, Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 05/06/2024; TJBA. Apelação 8134742-70.2021.8.05.0001, Quinta Câmara Cível. Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, Publicado em: 22/05/2024; TJBA. Apelação 8100033-72.2022.8.05.0001, Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, Quinta Câmara Cível, Publicado em: 21/05/2024; TJBA. Apelação 8180157-42.2022.8.05.0001, Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER, Segunda Câmara Cível. Publicado em: 29/05/2024; STJ. AgInt no AREsp n. 1.637.202/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 1/9/2020; TJBA. Apelação 8070699-56.2023.8.05.0001, Rel. Des(a). Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, Publicado em 30/06/2025; TJBA. Apelação 8000203-38.2021.8.05.0044, Rel. Des(a). Rosita Falcao de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Publicado em 24/09/2025; TJBA. Apelação 8045607-76.2023.8.05.0001, Rel. Des(a). Rolemberg Jose Araujo Costa, Terceira Câmara Cível, Publicado em 24/04/2025; TJBA. Apelação 8094242-25.2022.8.05.0001, Rel. Des(a). Jose Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, Publicado em 19/05/2025; TJBA. Apelação 8039523-88.2025.8.05.0001, Rel. Des(a). Jose Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, Publicado em 10/11/2025; TJBA. Apelação 8031630-17.2023.8.05.0001, Rel. Des(a). Edson Ruy Bahiense Guimaraes, Primeira Câmara Cível, Publicado em 16/07/2025; STJ. AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022; STJ. REsp n. 2.227.731/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025; STJ. REsp n. 1.386.424/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 27/4/2016, DJe de 16/5/2016; STJ. REsp n. 1.790.009/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 30/9/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8189549-35.2024.8.05.0001, tendo como Apelante CAMILA GOMES DA SILVA e como Apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO. Acordam os Desembargadores, componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JR06